Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721543-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: LUIS EDUARDO ALMEIDA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Nas razões do apelo (ID 59846102), SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (requerido) impugna a gratuidade de justiça concedida na origem, em suma, sob o fundamento da compra de veículo de custo elevado, R$82.400,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos reais) e contracheque que demonstra a capacidade financeira Em contrarrazões, os apelados defendem a concessão da gratuidade de justiça e apresentam documentos probatórios da alegada hipossuficiência (ID 59846106 – ID 59846110). Nessa seara, intime-se o apelante para manifestação sobre os documentos juntados pelos apelados nas contrarrazões, estes relacionados a gratuidade de justiça. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator